Tribunal: TJMT
Processo: 0016904-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0016904-67.2015.8.11.0041
Recorrente: RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA
Recorrido: C. C. V. DE FREITAS - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 45327457):
“EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ROTULADA COMO IMISSÃO DE POSSE – CARÁTER PETITÓRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULO DOMINIAL PERFEITO – MÁ FÉ AFASTADA - TEORIA DA APARÊNCIA – PERDAS E DANOS ENTRE A USUFRUTUÁRIA E O FALSÁRIO. Recurso conhecido e provido por maioria. Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias; redator designado Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (1) – Embora rotulando de ação de imissão de posse, trata-se de ação petitória e, neste contexto, deve ser visto como ação reivindicatória. Esta deve ser proposta pelo proprietário contra aquele que indevidamente está no imóvel. (2) – Tendo o autor justo título, caracterizado por escritura pública lavrada perante o tabelião e a matricula consolidada em seu nome, quanto o bastante para a utilização da ação reivindicatória. (3) – O fato de, na transferência ter sido utilizado procuração falsa, não retira a boa fé do autor, no caso concreto, pela teoria da aparência, não residindo motivos para acalentar pretensão da parte contrária, falsário e usufrutuária, para anular o negócio jurídico. No caso em apreciação, considerando que o falsário era filho da usufrutuária, não há como afastar do autor que, ao elaborar o contrato, detinha boa fé, não esperando a esperteza do procurador em lesar sua própria genitora. (4) – Imaculada a propriedade do autor, a questão se resolve em perdas e danos entre a usufrutuária e o falsário, seu filho.” (TJMT, RAC 0016904-67.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 53419460-TJ).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou “os artigos 104 - I a III, 166 – IV, 169 e 1.200 todos do Código Civil, e artigos 4° e 139, II, do Código de Processo Civil, dando ainda aos artigos 104 e 169 do Código Civil interpretação divergente da que lhe atribuiu o Superior Tribunal de Justiça”.
Afirma que os artigos 104, 166 e 169, do Código Civil, restaram violados, uma vez que a procuração utilizada como instrumento necessário para firmar o contrato de compra e venda era falsa.
Tendo em vista que a posse da Recorrente não é indevida, diz que o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.200, do CC, ressaltando que a parte Recorrida não possui o justo título ante a negociação realizada com procuração falsa.
Aponta a ocorrência de violação aos artigos 4o e 139 do CPC, uma vez que já restou demonstrado nos autos a nulidade da negociação ante a falsidade da procuração, motivo pelo qual não seria necessário o ajuizamento de outra ação para o reconhecimento do seu direito, ressaltando que já se passaram mais de cinco anos da presente demanda.
Recurso tempestivo (id 54195466-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 54418475-TJ).
Contrarrazões no id. 56325547-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que os artigos 104, 166 e 169, do Código Civil, restaram violados, uma vez que a procuração utilizada como instrumento necessário para firmar o contrato de compra e venda era falsa.
Alega que tendo em vista que a posse da Recorrente não é indevida, o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.200, do CC, ressaltando que a parte Recorrida não possui o justo título ante a negociação realizada com procuração falsa.
Aponta a ocorrência de violação aos artigos 4o e 139 do CPC, uma vez que já restou demonstrado nos autos a nulidade da negociação ante a falsidade da procuração, motivo pelo qual não seria necessário o ajuizamento de outra ação para o reconhecimento do seu direito, ressaltando que já se passaram mais de cinco anos da presente demanda.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Naquela oportunidade e para elucidar a questão, foram abordadas duas situações concretas: a) se tratava de uma ação de imissão de posse proposta pelo recorrente em face dos recorridos e, neste contexto, indiscutível que a autor daquela ação tinha em seu favor o titulo dominial. Por outro lado, a questão pertinente a nulidade daquele titulo não foi tratado dentro de um pedido de reconvenção e, portanto, qualquer decisão sobre declaração de sua nulidade, tomado de ofício, extrapolaria os limites da lide.
De outro lado, quando da celebração do negócio acoimado de falso, de igual forma, foi perfeitamente esclarecido quando o ato realizado perante o notário, em face de procuração falsa, não retirava o direito da autora, levando em consideração a teoria da aparência. No caso, o filho da embargante PABLO vendeu o imóvel pertencente à mãe. O comum se presume e, neste contexto, o ato realizado, com conluio ou não do Notário quando da lavratura daquela procuração falsa, não poderia ser levado em conta para materializar a nulidade daquele registro público.
Assim, questão outras, no caso, deve ser apurado através de perdas e danos e, se, conforme alegado, o Tabelião aceitou os documentos, em tese, contra este também poderia ser dirigida a ação. O que não pode negar é que, quando o PABLO, filho da embargante, concretizou o ato jurídico, detinha um documento formalmente correte e, em relação a sua substância, não poderia a parte adquirente, saber que este maquinou de forma ilícita, falsificando a dita procuração, com ou sem conluio do Notário.
Conclui-se, portanto, a rigor dos fundamentos trazidos pela embargante não a existência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material e sim nova valoração meritória da questão, abraçando sua tese, o que se apresente de todo juridicamente inviável através de embargos de declaração porque ausentes os vícios prescritos pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Aliás, a contradição, que autoriza o ingresso de embargos de declaração, somente se faz presente quando a sentença ou o acórdão contiver afirmações ou conclusões que apresentam inconciliáveis o que não se apresenta no caso especifico. Como anotado, as duas frentes deduzidas naquele voto oral, conquanto que sucintas, dissipam todas e quais dúvidas a respeito do entendimento contido no ação; a) – decisão que extrapola os limites da lide; b) teoria da aparência de PLABO, não podendo a embargada supor que este falsificaria a procuração para lesar sua própria mãe.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.509.066 - MG (2019/0146553-3), Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ.
“Trata-se de agravo apresentado por LIDIO DE FREITAS RAMOS e OUTRO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL EM PARTE - CARÊNCIA DE AÇÃO - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - FALSIDADE DAS ASSINATURAS DOS VENDEDORES DOS IMÓVEIS - PROVA PERICIAL - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - PRESERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS POSTERIORES - TEORIA DA APARÊNCIA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Há inovação recursal quando o tema é abordado, pela primeira vez, na apelação, o que enseja o não conhecimento do recurso nesse aspecto.
2. A ação declaratória de nulidade de escritura pública é o meio adequado para o proprietário vitima de fraude (falsificação de assinatura) obter a declaração judicial de nulidade do negócio jurídico e do registro dos imóveis transmitidos a terceiros.
3. É imprescritível a ação que visa à declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico (art. 169 do Código Civil).
4. Diante da nulidade absoluta da compra e venda de imóveis, por ausência de assinatura dos verdadeiros proprietários, deve ser aplicada a teoria da aparência, prestigiando-se, não o fraudador, mas a boa-fé dos terceiros adquirentes, garantindo a proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal).
5. A teor do art. 85 do CPC/2015, a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo irrelevantes os fundamentos da sentença para a distribuição dos ônus de sucumbência."
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 104 - I a III, 166 – IV, 169 e 1.200, do Código Civil, e artigos 4° e 139, II, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII